Tribunal: STF
Processo: Rcl 60698
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES RECURSAIS. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



    1. Em 30.6.2023, julguei procedente a reclamação ajuizada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A contra acórdão prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010847-02.2021.5.15.0093, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e a sua Súmula Vinculante n. 10 (doc. 99).



    Contra essa decisão o espólio de Marcelo Mollo Pimentel representado por Elisabete Cristina de Oliveira Calvo Pimentel opôs os presentes embargos de declaração, nos quais alega que, “tendo em vista o rito proposto no artigo 989 do CPC, tem-se por evidente tratar-se de despacho inicial do Relator, no qual houve a apreciação do pedido liminar requerido pelo reclamante, ora embargado” (fl. 3, doc. 102).



    Sustenta que, “para que não haja afronta ao devido processo legal, direito ao contraditório e ampla defesa, apresenta-se a omissão na decisão no que diz respeito ao julgamento referir-se ao pedido liminar, bem como a determinação da citação do beneficiário da decisão para apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 989, inciso III, do CPC” (fl. 3, doc. 102).



    Requer “sejam conhecidos os presentes embargos de declaração e acolhidos para sanar a omissão apontada para o fim de que haja a correção da decisão a fim de constar o deferimento liminar da reclamação em testilha e seja determinada a citação da beneficiária da decisão impugnada a apresentar contestação no prazo legal, com o escopo de evitar nulidade por cerceamento de defesa” (fl. 3, 
doc. 102).



    2. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada. 



    3. O inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil dispõe:



    “Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: (…) 



    II - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    Ajuizada a reclamação com a finalidade de garantir a autoridade de decisão vinculante deste Supremo Tribunal, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, a ausência de citação não traz prejuízo ao beneficiário do ato questionado, pois o processo não se encerra com a decisão proferida na reclamação, sendo devolvido ao Tribunal de origem para readequar-se à jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal.



    Com a vigência da Lei n. 13.105/2015, tornou-se recomendável a manifestação prévia do interessado, beneficiário da decisão impugnada (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil), para contestar a reclamação. Essa faculdade legal não alterou a natureza dessa ação como instrumento constitucional destinado a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. 



    Este Supremo Tribunal assentou dever a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência da citação, para evitar que o excessivo formalismo inviabilize a adequada prestação jurisdicional. Assim, por exemplo: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 16. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 
1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl. n. 58.678-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PASSÍVEL DE SUPERAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28.490-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). II – Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre empregados e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. III - A existência de eventuais nulidades no vínculo firmado pelo ente público reclamante na admissão de pessoal não afasta a competência da Justiça comum, conforme observou o Plenário desta Corte, entre outros, no julgamento da Rcl 4.069-MC-AgR/PI, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.294-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).



    4. Pelo exposto, recebo estes embargos de declaração como agravo regimental. Intime-se o agravante para complementar as razões recursais (§ 3º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    5. Cumprida, ou não, essa determinação legal, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal (§ 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil).



    À Secretaria Judiciária, para as providências.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora